Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIAS IRREGULARES. CONTATO TELEFÔNICO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE CUIDADO OBJETIVO. CONDUTA NEGLIGENTE. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Cuida-se de apelações contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o banco réu a ressarcir à parte autora o valor de R$ 20.000,00. 1.1. O réu afirma que a demandante permitiu a fragilização de seus dados bancários agindo sem dever de cuidado, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado por negligência da autora. 1.2. A autora requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado no pagamento de indenização por danos morais.
2. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira ré. 2.1. Em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.
3. No caso dos autos, restou incontroversa a ocorrência de fraude de terceiro através de contato telefônico em que o fraudador, se passando por funcionário do banco requerido, convenceu a correntista autora de que seria necessário realizar operações para evitar transações financeiras irregulares que teriam sido identificadas. 3.1. Conforme se observa da dinâmica dos fatos, a fraude se deu por falta de cuidado objetivo da parte autora, a qual confiou em pessoa inidônea, fornecendo os meios para que a fraude fosse perpetrada por terceiro. 3.2. Quando evidenciadas falhas exclusivas do correntista, por ação ou omissão, demonstrando que se descuidou do dever de guarda de seus dados financeiros sigilosos, impõe-se ao correntista a responsabilidade pelos riscos de sua conduta negligente. 3.3. Atente-se para o fato de que a própria autora percebeu, em certo ponto, tratar-se de fraude perpetrada por terceiros quando o fraudador solicitou um depósito.
4. Não se trata de hipótese de fortuito interno, uma vez ser desarrazoado exigir do apelado/réu que tivesse conhecimento de que a autora das operações bancárias não fosse a própria correntista apelante/autora, notadamente, com o uso de senha pessoal e intransferível. 4.1. Desse modo, ausentes os elementos de prova sobre eventual fraude praticada pela instituição bancária, se torna inviável qualquer responsabilidade por danos materiais ou morais.
5. Precedente: “(...) 4. Para o reconhecimento da responsabilidade do banco e da suposta autora das operações bancárias fraudulentas, são necessárias provas quanto ao fato constitutivo do seu direito, consoante art. 373, I, do Código de Processo Civil. 5. A responsabilidade pela guarda do cartão magnético, sigilo da senha pessoal e informações correlatas são do titular do cartão de crédito. 6. O conjunto probatório amealhado aos autos são insuficientes para revelar a prática de ato ilícito pela instituição financeira ou fraude.” (20140510031187APC, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 26/6/2017).
6. Em virtude da procedência do recurso do réu, resta prejudicado o da autora.
7. Recurso do réu provido. Recurso da autora prejudicado.